Tribunal: TJPA
Processo: 0003469-09.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003469-09.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: ELIANE SOBREIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Curionópolis contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS formulado por trabalhadora contratada temporariamente, mas deixou de impor à parte autora os ônus sucumbenciais, sob o fundamento de sua condição de beneficiária da gratuidade da justiça. A parte apelante requer a reforma da sentença para que a condenação em custas e honorários advocatícios seja imposta à parte vencida, sob condição suspensiva de exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível impor os ônus da sucumbência à parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que a gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da parte vencida pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, submetendo tal obrigação à condição suspensiva de exigibilidade.

4.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o deferimento da gratuidade não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, desde que a exigibilidade da obrigação observe a suspensão prevista em lei (AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.470.414/RJ).

5.

A sentença recorrida não observou o disposto no art. 98, § 2º, do CPC ao afastar integralmente a imposição dos ônus sucumbenciais, motivo pelo qual deve ser reformada para adequação à norma processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça deve ser condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curionópolis, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de impor à apelada os ônus decorrentes da sucumbência em razão da improcedência do pedido inicial, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003469-09.2018.8.14.0018

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: RONALDO COLEHO ALVES BARROS (OAB/PA 24.753-B)

APELADA: ELIANE SOBREIRO DA SILVA

ADVOGADO: EDUARDO ABREU SANTOS COUTINHO (OAB/PA 27.141)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Município de Curionópolis interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, por meio da qual a autora pleiteava o pagamento do FGTS em decorrência de contratação temporária, sendo dispensada do pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade processual.

Em resumo, alegou ser necessário reformar a sentença para impor à parte apelada os ônus da sucumbência, a despeito de ser beneficiária da justiça gratuita, obrigação que deverá permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Sem delongas, a insurgência merece ser acolhida.

O art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece o seguinte:

Art. 98
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º
A concessão de gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

Colha-se a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE.

1. Uma vez deferidos os benefícios da gratuidade judiciária os seus efeitos estendem-se até a decisão final do litígio, daí por que descabe a renovação do seu exame e por isso não é omisso o acórdão que não se manifesta sobre o tema. Inteligência do art. 9.º da Lei 1.060/1950, dispositivo ainda vigente porque não alcançado pelo disposto no art. 1.072, inciso III, do CPC/2015.

2.
O deferimento da gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários recursais, que no entanto se submete a condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015
.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.470.414/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

No caso presente, nota-se que a sentença deixou de impor à parte autora os ônus sucumbenciais decorrentes da improcedência do seu pedido, desconsiderando a norma processual retrocitada, razão pela qual deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Curionópolis para reformar parcialmente a sentença, no sentido de impor à parte autora, ora apelada, os ônus sucumbenciais decorrentes da improcedência do pedido inicial.

Dessa forma, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, obrigações essas que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma prevista pelo art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025